Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE RECORRIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal.

2. A embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na peça de ingresso e reiterado em sede de contrarrazões.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, de fato, existe vício de omissão a ser sanado vez que, nas contrarrazões ao recurso inominado, consta pedido de concessão de gratuidade de justiça à recorrida. E, tendo em vista a comprovada hipossuficiência, o pedido de deve ser deferido.

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Sem custas e sem honorários.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.